Tribunal: TJES
Processo: 0000005-62.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-62.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS VINICIOS MEDEIROS WESTFAL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenação dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes nos autos são suficientes para afastar o princípio do
in dubio pro reo
e fundamentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, que atestam a apreensão de 45 pedras e uma porção de crack, além de uma porção de maconha. Contudo, a autoria delitiva não foi demonstrada de forma inequívoca, uma vez que os réus não foram flagrados na posse das drogas, nem há provas concretas que vinculem diretamente os apelados ao tráfico no local da apreensão.
4. O adolescente proprietário do imóvel confessou ser o único responsável pelo tráfico no local e declarou que os réus não tinham envolvimento com a venda de drogas, afirmando que estavam na residência apenas de passagem.
5. O depoimento do policial civil, embora valorado como prova idônea, não foi suficiente para comprovar a prática do tráfico pelos réus, pois apenas indicou a presença esporádica de um dos apelados no local, sem evidências concretas de participação na mercancia de drogas.
6. O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado quando persistem dúvidas sobre a autoria do delito, sendo insuficientes meros indícios para fundamentar uma condenação penal, especialmente quando a sentença de primeiro grau já reconheceu a fragilidade probatória.
7. Diante da inexistência de provas robustas que demonstrem a prática do crime pelos recorridos, mantém-se a absolvição proferida na sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.887.234/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.08.2021, DJe 13.08.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000005-62.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS VINICIOS MEDEIROS WESTFAL, RICARDO DE OLIVEIRA VIDAL

Advogado(s) do reclamado: WILEN DE BARROS, RONAN GUTEMBERG SILVA DE FREITAS PINTO

VOTO

Cuida-se d
e recurso de apelação criminal i
nterposto pelo
Ministério Público de 1º grau
,
em face da sentença
id. 11767225
, proferida pel
a

Magistrad
a
da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Francisco
.

A
denúncia oferecida pelo
Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa
no id. 11766770
, o seguinte:

No dia 10 de janeiro de 2024, por volta das 17h30, na Gumercino Farias, n. 322, Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados MARCOS VINICIOS MEDEIROS WESTFAL e RICARDO DE OLIVEIRA VIDAL prepararam e tinham em depósito, para fins de comércio, 1 (uma) porção de maconha pesando, aproximadamente, 5g (cinco gramas); 45 (quarenta e cinco) pedras e 5g (cinco gramas), ambas de crack[1], substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica[2], sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, as equipes da Polícia Civil e K9 da Polícia Militar se dirigiram ao endereço acima mencionado com o fito de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no bojo dos autos do SEI 7000012-32.2024.8.08.0008, considerando diligências investigativas anteriores dando conta que o imóvel é utilizado para o comércio de drogas e como ponto de observação sobre a aproximação da força de segurança pública no bairro Colina.

Ao chegarem ao local, os policiais perceberam a presença de indivíduos picando crack na sacada da casa, que, tão logo avistaram os agentes, correram para o interior.

Ato contínuo, a guarnição adentrou ao local e foi recebida pelo adolescente RANGEL DE OLIVEIRA VIDAL. Na sequência, foram localizados no terraço da residência outros dois indivíduos, tratando-se dos denunciados.

Com o apoio da semovente Athena na realização da busca domiciliar, encontrou-se os entorpecentes anteriormente descritos, tal qual materiais comumente utilizados na prática do tráfico de drogas, a saber, 1 (uma) balança de precisão e diversas sacolas de chup-chup, além de outros objetos como 1 (uma) balaclava, a quantia de R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) e 2 (dois) aparelhos celulares REDMI da marca XIAOMI.

Registre-se que a prática do crime se deu com o envolvimento de adolescente, tratando-se de RANGEL DE OLIVEIRA VIDAL, que contava com 17 (dezessete) anos à época do fato.

Diante do fato acima relatado, os autores do fato foram presos em flagrante e o adolescente apreendido, tendo todos sido conduzidos à presença da autoridade policial.

Diante dos fatos acima
expostos
, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
de primeiro grau julgou improcedente
a pretensão punitiva estatal, e
absolveu Marcos Vinícius Medeiros Westfal e Ricardo de Oliveira Vidal das sanções do artigo
33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/06
,
por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público de 1º grau apresentou razões recursais
no id. 11767241
, requerendo a reforma da sentença, a fim de

qu
e os réus sejam condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao
p
leito
ministerial de
condenação dos apelados nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

De início, quanto à
materialidade
do
crime
, tenho que restou devidamente evidenciada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Relatório Final de Inquérito Policial, todos no id. 11766757, e Laudo de Exame Químico no id. 11767206, que atestam a apreensão de 45 (quarenta e cinco) pedras e 01 (uma) porção de crack, e 01 (uma) porção de maconha.

Todavia, no que diz respeito à
autoria
,
com a devida
vênia ao
Parquet
de 1º grau, coaduno com
a
magistrad
a

a quo
no sentido de que
as provas existentes nos autos não são suficientes para atribuir a propriedade do entorpecente apreendido
aos denunciados
.
Explico.

D
epreende-se do conjunto probatório, que foi expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência do adolescente R.D.O.V., em razão de investigações que demonstravam que o local era utilizado para o tráfico de entorpecentes, e para o monitoramento da chegada das viaturas policiais na região.

Diante disso, em cumprimento do mandado, os policiais civis se dirigiram à residência, sendo recepcionados pelo adolescente, enquanto os ora apelados, Ricardo de Oliveira Vidal, irmão do adolescente, e Marcos Vinícius Medeiros Westfal,
assustaram-se e
correram para o terraço.

Consta, que na varanda da residência foram apreendidas pedras de crack e uma porção de maconha, bem como em outros cômodos
da casa

foi encontrada uma
balança de precisão e sacolas de
chup-chup
.

Em contrapartida, no terraço, onde os apelados foram abordados, nada de ilícito foi encontrado, assim como na busca pessoal dos denunciados
não foi apreendido nenhum entorpecente.

Nesse contexto, a respeito dos fatos, ao prestar depoimento em juízo, o policial civil Ronieryson Pereira Virgínio (id. 42651066) narrou o seguinte, conforme transcrito na sentença:

A testemunha PCES RONIERYSON PEREIRA VIRGÍNIO em juízo (id 42651066) disse que foi feito o cumprimento do mandado de busca e apreensão, acompanhado pela equipe da K9. Que a busca e apreensão foi expedida em face de diversos envolvidos.
Que o nome de Marcos não estava na busca e apreensão. Que afirma que durantes as investigações não presenciou Marcos no local
. Que ao chegar na residência, já percebeu que havia movimentação na varanda. Que ao entrar no imóvel, já deparou com Rangel, que é irmão de Ricardo. Que informou que tinha uma busca e apreensão para o imóvel. Que Rangel é conhecido no meio policial, pelo seu envolvimento com tráfico de drogas. Que durante as buscas foram encontradas as drogas na varanda, balanças, sacolas de chup-chup.
Ricardo não era conhecido de flagrantes
, ou ocorrências policiais pretéritas, era conhecido apenas por ser irmão de Rangel, que já foi apreendido diversas vezes por tráfico
. Que durante as investigações Ricardo foi visto com os demais investigados por diversas vezes na varanda, como se estivesse monitorando o trabalho da polícia,
mas em investigações feitas por ele, e por sua equipe, somente Rangel estava ligado ao tráfico de drogas
. Que durante as buscas, não foram encontrados entorpecentes com Ricardo. Que a droga foi encontrada na varanda, e os demais materiais em outros cômodos. Que a droga foi encontrada próximo a Ricardo. Que dentro do imóvel haviam crianças. Que registrou a ocorrência, e encerrou a operação.

Dessa forma, consoante asseverado pela magistrada
a quo
, o nome do réu Marcos Vinícios Medeiros Westfal não apareceu nas investigações como pessoa que frequentava o local, assim como o policial civil foi enfático ao afirmar que nunca abordou o réu em oportunidade anterior.

Quanto ao apelado Ricardo de Oliveira Vidal, o policial civil afirmou que nunca o abordou anteriormente, e que era conhecido das investigações por ser irmão do adolescente R.D.O.V., e por isso as investigações apontaram que ele frequentava eventualmente o local.

No que diz respeito ao adolescente R.D.O.V., ao ser ouvido em juízo (id. 42651066), assumiu que
é o morador da
casa objeto de mandado de busca e apreensão, bem como confessou o seu envolvimento no tráfico de drogas local
e, por conseguinte, admitiu ser dono de todo o
entorpecente e do dinheiro apreendido, que foi adquirido com a venda de drogas.

Outrossim, o adolescente afirma que
os apelados não possuem envolvimento com o tráfico, e que estavam no local apenas para visitá-lo
.

Quanto aos réus, esses negam veementemente o envolvimento com o tráfico de drogas, apresentando a mesma versão de que foram ao local em razão de Ricardo de Oliveira Vidal ser irmão do adolescente, e ter chamado Marcos Vinícios Medeiros Westfal para ir até o local com ele almoçar e buscar mel para enrolar cigarro de maconha, alimento que também era comercializado pelo adolescente.

A partir disso,
conforme decidido em primeiro grau de jurisdição,
é certo que
as provas dispostas nos autos não são contundentes para vincular o
s réus
à droga
apreendida
,
visto que, em que pese a existência de indícios da participação dos recorridos, eis que foram abordados na residência no momento da busca e apreensão,
o caderno processual não dispõe de elementos que
impli
quem
em certeza d
a traficância por parte dos réus
.

A esse respeito, destaco trecho da sentença,
in verbis
:

Ressalta-se que a testemunha PCES RONIERYSON PEREIRA VIRGÍNIO, foi enfático ao afirmar que Ricardo não era conhecido de flagrante, ou ocorrências policiais pretéritas, era conhecido apenas por ser irmão de Rangel, que já foi apreendido diversas vezes, embora, durante as investigações foi notada a sua movimentação pelo local, com os demais envolvidos no tráfico, como se estivessem monitorando o trabalho da polícia, mas em investigações feitas por ele, e por sua equipe, somente Rangel estava ligado ao tráfico de drogas. Que durante as buscas, não foram encontrados entorpecentes com Ricardo.

Em relação ao denunciado MARCOS VINÍCIUS MEDEIROS WESTFAL, foi taxativo ao afirmar que o nome dele não estava vinculado a busca e apreensão, que durantes as investigações não presenciou Marcos no local.

Impende destacar, que o depoimento prestado por agente de polícia possui idoneidade e seu valor probante é de suma importância para a comprovação da autoria delitiva, sobretudo quando aliado a outras provas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, pelo relato trazido pela testemunha em juízo, não é suficiente para trazer certeza do envolvimento dos denunciados com tráfico naquela localidade.

A teor do artigo 155, do Código de Processo Penal, o Magistrado somente pode condenar o acusado se as provas judicializadas confirmarem a autoria e materialidade delitiva, não podendo concluir pela prática do crime com base em elementos informativos exclusivos no inquérito policial.

Portanto, incide na especial, os postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, ao fundarem a absolvição do acusado, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas.

Nesse particular
, é de se ressaltar que quando há dúvidas acerca da autoria, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que
somente se pode
reconhecer a prática de
um
crime
quando as provas forem seguras e escorreitas, não bastando meros indícios
, especialmente quando o
agente foi absolvido em primeiro grau de jurisdição, exigindo-se provas concretas para alterar o entendimento da magistrada
a quo
,
o que não ocorre no caso em tela, eis que restaram dúvidas quanto à autoria
do
crime
em comento
.

Dessa forma, diante dos fatos e fundamentos trazidos, entendo que
a decisão mais justa a ser tomada é a de manter a sentença de primeiro grau de jurisdição, que julgou improcedente a
pretensão punitiva estatal e absolveu Ricardo de Oliveira Vidal e Marcos Vinícios Medeiros Westfal do crime
estabelecido no artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo
Parquet
, a fim de manter a absolvição
procedida
em primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)